Tribunal: STF
Processo: Rcl 8665
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em reclamação. Decisão agravada 
   fundamentada na jurisprudência desta Corte. Alegação de 
   descumprimento do que decidido no HC 98.893. Ausência de 
   impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não cumprimento 
   do requisito exigido no art. 317, § 1º, do RISTF. 
   Inadmissibilidade. Precedentes.
É requisito essencial do agravo 
   regimental a apresentação das razões do pedido de reforma da 
   decisão agravada, conforme expressa determinação do art. 317, § 
   1º, do Regimento Interno desta Corte.
Inviável, portanto, o 
   agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos 
   apresentados na inicial e não impugna os fundamentos da decisão 
   agravada. Precedentes.
Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.